Tribunal: TJMT
Processo: 1021534-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021534-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), RUBENS PACOLA - CPF: 622.767.008-15 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DA CRUZ PACOLA - CPF: 095.053.278-97 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PROVA DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rubens Pacola e Maria Lúcia da Cruz Pacola contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução apresentados em razão de inadimplemento de contrato de compra e venda de soja, alegando onerosidade excessiva e excesso de execução.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foram cumpridos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, que condiciona a concessão do efeito suspensivo à demonstração cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, e a garantia integral da execução.

III. Razões de decidir.

3. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, além da garantia integral da execução.

4. As alegações de onerosidade excessiva e a aplicação da teoria da imprevisão estão relacionadas à análise da certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que demanda discussão aprofundada e dilação probatória, não sendo apropriado seu exame em sede de cognição sumária.

5. No caso, não se demonstrou o perigo de dano irreparável além do risco inerente à própria execução, tampouco houve comprovação de fato extraordinário e imprevisível para justificar a alegada onerosidade excessiva. A mera alegação genérica de prejuízos patrimoniais não é suficiente, e o oferecimento de imóvel como garantia não substitui o cumprimento integral dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, e da garantia integral da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º; art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1010725-14.2024.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, 19/06/2024; TJ-MT, AI 1025318-19.2022.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 19/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens Pacola e Maria Lúcia da Cruz Pacola contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que recebeu os Embargos à Execução nº 1004079-93.2023.8.11.0041 sem lhes conferir o efeito suspensivo por ausência dos pressupostos autorizadores.

Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão está causando-lhes prejuízos, pois permite a continuidade da execução, incluindo penhoras de bens, mesmo diante de questões levantadas nos embargos, como a ausência de liquidez e exigibilidade do título, a onerosidade excessiva do contrato e o excesso de execução, argumentando que o Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo sem fundamentação adequada, contrariando o disposto no art. 919, § 1º, do CPC/2015.

Além disso, sustentam que o contrato de compra e venda de soja, que originou a execução, tornou-se excessivamente oneroso devido às chuvas extraordinárias e imprevisíveis que comprometeram a safra de 2021/2022, justificando a aplicação da teoria da imprevisão e a resolução do contrato. Ademais, aduzem que a cláusula penal de 50% é abusiva e desproporcional, sendo necessária sua redução, conforme jurisprudência aplicável.

Com isso, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal para conferir o efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela antecipada.

Em contrarrazões, a agravada defendeu, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores, em especial pela ausência de caução idônea nos autos (Id. 237346154).

A liminar vindicada na exordial foi deferida (Id. 232086173).

Contra a decisão liminar, a recorrida interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 237389658).

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 240244680.

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id. 230877199.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em síntese, cuida-se, na origem, de embargos dos devedores RUBENS PACOLA e MARIA LÚCIA DA CRUZ PACOLA manejados em face da Ação de Execução nº 1040198-87.2022.8.11.0041, que está consubstanciada no Contrato de Compra e Venda de Soja nº 2021-01-024-00586-1 em que os executados se comprometeram a entregar 206.520 kg (duzentos e seis mil quinhentos e vinte quilogramas) de soja em grãos da safra 2021/2022, até 10/04/2022. Os devedores defenderam a ausência de liquidez e exigibilidade do título, a onerosidade excessiva do contrato e o excesso de execução, pugnando pela concessão de efeito suspensivo.

Recebido os embargos do devedor, o Juízo
a quo
assim deliberou, excerto do pertinente:

“Vistos. Recebo os embargos para discussão, contudo, sem efeito suspensivo,
vez que não se fazem presentes os requisitos dispostos no art. 919, § 1º do CPC, especialmente no que se refere aos requisitos da concessão da tutela provisória de urgência,

o que impede, portanto, a atribuição do efeito pretendido
. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL – REGULAR SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não verificada a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a garantia necessária, é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. “Na hipótese não esta presente o pressuposto necessário para a concessão do efeito suspensivo à execução, posto que não há garantia integral do valor devido. Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo.” (TJMT. AI 26708/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014)” (TJMT 1020371-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022). Negritei.
Assim, dê-se regular prosseguimento ao feito
. Cumpra-se. [...]”

Contra a decisão supra, insurgem-se os devedores, defendendo a ausência de fundamentação da decisão recorrida, além de que restaram evidenciados os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade – ou não – de concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução apresentados, em observância ao art. 919 do CPC.

Pois bem.

De início, é necessário destacar que o agravo de instrumento tem devolutividade restrita, limitada apenas ao que foi expressamente decidido na decisão impugnada. Assim, não se admite a análise de matérias que não tenham sido objeto dessa decisão, sob pena de ocorrência de supressão de instância, o que violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Prosseguindo, à luz do art.
919, § 1º, do Código de Processo Civil, “
O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a

execução já esteja garantida

por penhora, depósito ou caução suficientes.”.

Assim, a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução é medida excepcional, e exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC,
além

da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

Por conseguinte, a ausência de qualquer um dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória pleiteada.

Nesse sentido, cito julgados desta Corte Estadual:

“[...] Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15.
Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo
.-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107251420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (g.n).

“[...] Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora
, depósito ou caução suficientes, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou. A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica.” (TJ-MT - AI: 10253181920228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023) (g.n).

Como se vê, a regra geral é que os embargos do devedor
não terão efeito suspensivo
, dependendo, para tanto, do preenchimento cumulativo dos requisitos transcritos na lei de regência.

Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos expendidos pelos agravantes, ainda que tenham discorrido nas razões recursais de forma minuciosa sobre toda a matéria de defesa apresentada em sede dos embargos à execução, entendo que, em uma análise sumária e não exauriente das matérias, não restam presentes os pressupostos necessários à paralisação da ação executiva.

Isso porque os devedores pautam sua pretensão defensiva na suposta onerosidade excessiva do contrato, defendendo a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível ligado a alterações climáticas que, segundo alegado, frustraram a colheita da soja e resultaram, assim, no inadimplemento contratual. Além disso, alegam que há excesso de execução, já que a demanda está consubstanciada na cobrança da multa contratual equivalente a 50% da obrigação principal, o que julgam ser excessivo.

Não obstante, nota-se que as matérias afetas à aplicação da teoria da imprevisão e a desproporcionalidade da cláusula penal estão ligadas à certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que ainda será matéria de discussão e dilação probatória, afastando a possibilidade de conhecimento em fase de cognição sumária.

No que tange ao perigo de dano, ainda que os agravantes argumentem que a continuidade da demanda executiva irá comprometer o patrimônio dos devedores, não se esforçaram em trazer provas da extensão dos referidos danos além daqueles inerentes à própria natureza da ação de execução, sendo despicienda a mera alegação genérica e abrangente de prejuízos.

Por derradeiro, acerca da garantia do juízo, vejo que os devedores apresentam o imóvel de matrícula nº 54.646, com parecer de mercado avaliando-o em R$ 800.000,00. Entretanto, o oferecimento da garantia, isoladamente, torna-se insuficiente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor, pois, repiso, é imperativo o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, não demonstrados.

Assim, é forçoso o desprovimento do recurso, diante da ausência de demonstração dos pressupostos autorizadores do art. 919, §1º, do CPC. Nesse sentido, vale destacar o posicionamento desta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...]
III. Razões de decidir
. 3.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional
,
exigindo a presença cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano irreparável
ou
risco ao resultado útil
do processo,
além da garantia da execução
por penhora, depósito ou caução. 4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a presença desses requisitos de forma suficiente, impossibilitando o deferimento da medida antecipatória pleiteada. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução."
[...]”
(N.U 1017687-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (g.n).

“[...] III. Razões de decidir: 3.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução requer, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC
, o que não se evidenciou no presente caso. 4. As alegações de abusividade no título executivo e nulidade por má-fé contratual
demandam
dilação probatória
, inviável em sede de agravo de instrumento
. 5. Quanto à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tal questão não foi ventilada no juízo de origem, caracterizando inovação recursal. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Questões não apreciadas pelo juízo de origem constituem inovação recursal e não podem ser analisadas em segunda instância." [...]”
(N.U 1013412-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (g.n).

Outrossim, no que concerne à alegada ausência de fundamentação da decisão objurgada, frisa-se que a fundamentação sucinta difere da ausência de fundamentação, ao passo que, observada a ausência dos requisitos para a concessão da medida, mostra-se inócua a fundamentação extensa para o indeferimento do efeito suspensivo.

A propósito:

“[...] Se, embora sucinta, a decisão, trouxer os motivos de convicção do julgador,
há que ser rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
. Verificada, em sede de cognição sumária, a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe.” (N.U 1015852-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)(g.n).

Por derradeiro, repisa-se que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causae
, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, não restando demonstrados de plano os pressupostos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, refluo do posicionamento adotado na ocasião da decisão liminar, não merecendo guarida a pretensão recursal dos devedores.

Ante o exposto
, revogo a liminar de Id. 232086173, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO PROVIMENTO

interposto por
RUBENS PACOLA
e
MARIA LÚCIA DA CRUZ PACOLA,
mantendo
in totum
a decisão recorrida.

Por corolário lógico, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 237389658.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024